Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-33.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – DISACUSIA E ACIDENTE TÍPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, NO CASO DA DISACUSIA, POR EXISTÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL, O QUE LEVARIA A DUPLO FAVORECIMENTO DO OBREIRO – AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO, NO QUE TANGE À LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE TÍPICO, POR AFASTAMENTO DE INCAPACIDADE PELO PERITO OFICIAL, BEM

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – DISACUSIA E ACIDENTE TÍPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, NO CASO DA DISACUSIA, POR EXISTÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL, O QUE LEVARIA A DUPLO FAVORECIMENTO DO OBREIRO – AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO, NO QUE TANGE À LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE TÍPICO, POR AFASTAMENTO DE INCAPACIDADE PELO PERITO OFICIAL, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002931-33.2013.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado FABIO
AVELINO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606
Apelante/Apelado: Fabio Avelino
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Suzano
Voto no 26.759
ACIDENTE DO TRABALHO – DISACUSIA E ACIDENTE
TÍPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, NO CASO DA DISACUSIA, POR
EXISTÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL, O
QUE LEVARIA A DUPLO FAVORECIMENTO DO
OBREIRO – AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO, NO QUE
TANGE À LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE
TÍPICO, POR AFASTAMENTO DE INCAPACIDADE
PELO PERITO OFICIAL, BEM COMO PELA AUSÊNCIA
DE
PROVA
SEGURA
DO
NEXO
CAUSAL
OCUPACIONAL.
ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA
MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS
RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART.
129
DA
LEI
8.213/91
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO
VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro já aposentado
(DIB 30.08.1995) que busca a concessão de auxílio-acidente em razão de
PAIR, oriunda das condições agressivas a que esteve exposto enquanto
ainda laborava, e de acidente típico ocorrido em 06.05.1996 (fratura do
polegar esquerdo), enquanto ainda trabalhava como empregado, mesmo
estando em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição.
A ação foi julgada improcedente, por entender o MM. Juiz a
quo não haver provas de que as moléstias alegadas fossem incapacitantes ou
tivessem origem ocupacional (fls. 229/231).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
3
Os embargos declaratórios do INSS, tratando na necessidade de
pagamento de honorários periciais pelo vencido, foram rejeitados (fls.
237/238 e 254).
Irresignado, apela o autor alegando, preliminarmente, ter
sofrido cerceamento de defesa, visto que seu pedido de intimação da
empresa para apresentação de seu prontuário médico-profissional não foi
deferido, o que levou o perito oficial a não admitir a presença de nexo causal
ocupacional, dada a ausência de elementos documentais que comprovassem
a progressão da perda auditiva durante o labor. Acrescenta que não bastava
procurar a empresa por conta própria, sendo necessária a intervenção
judicial para obtenção daqueles documentos. Afirma, ainda, que requereu o
retorno dos autos ao perito para esclarecimentos, com base no documento de
fl. 75, emitido pela empresa para fins de aposentadoria especial, indicando a
sujeição a ambiente insalubre de trabalho (por excesso de ruídos), porém tal
pleito também não foi analisado pelo Julgador. No mérito, sustenta que as
provas já existentes nos autos confirmam a existência de incapacidade
parcial e permanente decorrente de PAIR e da fratura no polegar esquerdo.
Aduz que, segundo o STJ, a perda auditiva em qualquer grau deve ser
indenizada, destacando que o período trabalhado em ambiente ruidoso foi
computado como tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição. Por fim, reforça que a lesão em seu polegar
esquerdo (anquilose) prejudica a pinça com os outros dedos da mão, o que
nitidamente significa redução de seu potencial laborativo e registra que o
Magistrado não está adstrito ao laudo pericial. Requer, assim, a anulação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
4
sentença e, subsidiariamente, a inversão do julgado para procedência da
ação.
Recorre também o INSS, buscando o ressarcimento do valor
que antecipou a título de honorários periciais, ressaltando que o artigo 8o,
parágrafo 2o, da lei 8.620/93 somente determina a sua antecipação e não o
pagamento em definitivo de todas as despesas processuais. Argumenta que,
sendo o autor beneficiário da Justiça Gratuita, cabe ao Estado tal pagamento.
Pede, assim, que tal condenação seja inserida na r. Sentença.
Os recursos foram recebidos, mas apenas o do INSS foi
respondido.
É o relatório.
Narra o autor, na inicial, que devido aos altos índices de ruído a
que esteve exposto durante o pacto laboral e a acidente típico ocorrido após
sua aposentadoria, enquanto permanecia trabalhando como empregado,
tornou-se portador de perda auditiva e de anquilose no 1o quirodáctilo
esquerdo, males que lhe acarretam prejuízo funcional, fazendo jus ao auxílio-
acidente.
A preliminar deve ser afastada de plano, visto que não há
qualquer evidência nos autos que justificasse a intervenção judicial para
obtenção da prova requerida pelo segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
5
Com efeito, cabe ao autor produzir as provas constitutivas de
seu direito, reservando-se a intervenção judicial (como, no caso em tela, para
intimação de terceiro para apresentação de documento) apenas se o
interessado demonstrar não haver meios de produzir determinada prova por
conta própria.
No caso concreto, trata-se de obtenção de cópia de prontuário
médico-profissional, documento personalíssimo ao qual só podem ter acesso
a empregadora e o próprio empregado, sendo certo que não há qualquer
demonstração de que aquela tenha se negado a oferecer a este a cópia
documental pretendida. Em outras palavras, o autor nem mesmo requereu o
documento à empresa, carreando tal ônus ao Judiciário sem a indicação de
justificativa plausível, o que não se pode admitir.
De todo modo, no que tange à disacusia, é certo que mesmo se
tivesse sido comprovada, por meio do aludido prontuário médico, a presença
de exposição a ruídos excessivos no ambiente de trabalho, a concessão do
auxílio-acidente não seria possível, como se verá adiante.
Passo ao mérito.
Há dois laudos médicos nos autos, um ortopédico e outro
otorrinolaringológico.
Em que pese este último (fls. 204/212) mencionar a existência
de perda auditiva, o jurisperito não admitiu a presença de nexo causal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
6
ocupacional, porque não comprovada a exposição a ruídos excessivos acima
dos limites legais durante o trabalho (havia sinais claros de que a perda
auditiva decorria exclusivamente da idade). Também afastou o louvado a
presença de incapacidade laborativa.
Apesar disso, a solução da lide neste ponto depende de outra
questão: o fato de o autor já ter sido beneficiado pelas condições agressivas
de seu local de trabalho na contagem especial de tempo de serviço.
À fl. 63 há informação de que o obreiro encontra-se aposentado
por tempo de contribuição desde 30.08.1995, com contagem especial de
tempo (inclusive em razão da exposição a ruídos excessivos fl. 75),
representando a cumulação de benefícios ofensa à lei em vigor.
A concessão do auxílio-acidente ora postulado acarretaria
privilégio à parte, pois ela não pode se prevalecer novamente do período em
que esteve exposta ao ruído para obter outro benefício, já que, como
mencionado, percebe aposentadoria com contagem de tempo especial. Se o
fator ambiental agressivo deu ensejo a um amparo previdenciário,
possibilitando aposentadoria em tempo mais curto a quem labora sob tais
condições, não há como se permitir que a mesma causa possa dar guarida
também a um auxílio-acidente (princípio no bis in idem).
Em outras palavras, a utilização de razoável parte do tempo em
atividade especial como forma de acelerar a aposentadoria inviabiliza o
pleito aqui formulado por simples questão de lógica, já que as condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
7
agressivas de trabalho não podem dar ensejo ao recebimento (em prazo mais
curto) de aposentadoria e, ao mesmo tempo, de auxílio-acidente.
Nesse sentido a posição traçada pela jurisprudência perfilhada
pelo Colendo STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO
ACIDENTE.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Descabe a percepção simultânea de aposentadoria especial em
manutenção e o pretendido auxílio acidente, quando ambos possuírem o
mesmo fato jurídico gerador do direito subjetivo.
2. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se nega
provimento.
(AgRg no Ag 519284 / SP - Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA -
18/08/2005 - DJ 05.09.2005)
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL E AUXÍLIO-ACIDENTE. IDENTIDADE DE FATOS
GERADORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o
direito à percepção cumulativa de aposentadoria especial e outro
benefício previdenciário, se idênticas as causas geradoras.
2. Recurso especial improvido.
(REsp 658201 / SP - Ministro PAULO GALLOTTI - T6 - SEXTA
TURMA - DJ 18.04.2005)
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMULAÇÃO. FATOS
GERADORES IDÊNTICOS.
O auxílio-acidente, conforme a nova redação do art. 86 da Lei n.o
8.213/91, alterado pela Lei n.o 9.528/97, não pode ser percebido
cumulativamente com a aposentadoria especial, quando tais benefícios
possuem o mesmo fato gerador. Agravo regimental desprovido.
(Rg no REsp 598629 / SP - Ministro FELIX FISCHER - T5 - QUINTA
TURMA - DJ 09.08.2004)
No que diz respeito à indenização pela sequela do acidente
ocorrido em 06.05.1996, cumpre reconhecer a possibilidade teórica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
8
recebimento do auxílio-acidente almejado, visto que tanto a aposentadoria
previdenciária como o benefício acidentário teriam início antes da vigência
da Lei 9.528/97 (Súmula 507 do STJ); e que o art. 18, §2o, da Lei 8.213/91,
com a redação vigente na data do infortúnio, permitia o recebimento de
auxílio-acidente pelo segurado que retornasse ao labor e sofresse acidente do
trabalho como empregado:
"§ 2o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ela
retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em
decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família, à
reabilitação profissional e ao auxílio-acidente, quando empregado."
Entretanto, na espécie, o benefício se mostra indevido porque a
perícia ortopédica (fls. 189/192) apontou que a sequela do infortúnio
descrito na inicial (anquilose no 1o dedo da mão esquerda, com rigidez em
posição neutra da articulação metacarpo-falagenada – fl. 190) não reduz a
capacidade de trabalho do autor.
As partes tiveram ciência do laudo, mas não carrearam aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Vale destacar que apenas a efetiva incapacidade para o trabalho
é indenizada pela lei acidentária, não a lesão em si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
9
Outrossim, é certo que, embora o autor tenha recebido auxílio-
doença acidentário entre 22.05.1996 e 19.07.1996 (fl. 68 - o que causa
estranheza, porque estava aposentado e o texto normativo acima transcrito
não previa o pagamento de auxílio-doença ao aposentado que retornou ao
trabalho), não há elementos nos autos que autorizem reconhecer que a causa
do referido benefício fosse a lesão no dedo descrita na peça vestibular.
Note-se que não há CAT nos autos, nem documentos médicos
contemporâneos ao trauma que comprovem a ocorrência da fratura no
polegar esquerdo durante o trabalho. Existem apenas anotação em CTPS e
INFBEN confirmando o pagamento do auxílio-doença acidentário, porém,
como já falado, sem a indicação da moléstia causadora do benefício.
Assim, inviável a concessão de auxílio-acidente, mesmo se
admitida a incapacitação parcial, porque não há evidência de que o dedo
lesionado tenha sido ferido durante o trabalho, bem como que o auxílio-
doença acidentário tenha sido deferido em razão da lesão no dedo.
Portanto, nenhum reparo merece a sentença de improcedência,
visto que, pela fundamentação acima, percebe-se que o autor realmente não
tem direito ao auxílio-acidente, seja em razão de perda auditiva, seja em
razão de acidente típico.
O recurso do INSS, por sua vez, também não merece acolhida,
visto que a lei previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer
verba relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-33.2013.8.26.0606 -Voto no
10
antecipados pelo INSS:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da Justiça
Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC, mas sim de
isenção específica prevista em lei especial, motivo por que também não
merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda Estadual.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator